Tribunal: TCU
Processo: 005.374/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da impugnação parcial das despesas custeadas com recursos do convênio que teve por objeto a execução de obras para canalização do Córrego dos Machados, no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recursos de reconsideração em face do Acórdão 10133/2017-TCU-Segunda Câmara , relatora a Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Município de Bom Despacho (MG); 9.2 conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Construtora Valadares Gontijo S/A, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno, suspendendo-se os efeitos do Acórdão 10133/2017-TCU-Segunda Câmara , à exceção da segunda parte do item 9.2 e de todo o item 9.6; 9.3 alterar o item 9.12 do Acórdão 10133/2017-TCU-Segunda Câmara para que passe a apresentar a seguinte redação: 9.12. determinar à Codevasf que, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório na forma das normas aplicáveis, busque junto ao município de Bom Despacho/MG a devolução da importância de R$ 65.563,63 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), referente ao saldo do Convênio 1.93.05.0030-00 (Siafi 553.881); 9.4 restituir os autos à Secretaria de Recursos para que se manifeste quanto ao mérito do recurso interposto pela Construtora Valadares Gontijo S/A.